Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO POR CAIXA EMPREGADA DA RÉ NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO ADESIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I – O supermercado tem responsabilidade de indenizar os danos decorrentes de ato ilícito ocorrido no interior do estabelecimento, praticado por sua preposta, que furtou o cartão bancário da consumidora, no exercício da função de caixa, diante do risco da atividade lucrativa que desempenha. Arts. 14 e 34 do CDC e arts. 932, inc. II e 933 do CC.
II – Demonstrado nos autos que os transtornos que acometeram a consumidora desbordaram dos aborrecimentos do cotidiano e atingiram sua integridade psíquica, atentando contra seus direitos de personalidade, é devida a reparação por dano moral.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelação da ré e apelação adesiva da autora desprovidas.